Tribunal: TJES
Processo: 5012338-40.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012338-40.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILVAN DE JESUS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Gilvan de Jesus Oliveira contra acórdão que negou provimento à apelação criminal. O embargante sustenta omissões e nulidades relativas à ausência das razões de apelação, violação ao art. 478, I, do CPP, indeferimento de exibição de imagens no plenário do júri, omissão quanto ao pedido de justiça gratuita e não consideração da confissão espontânea como atenuante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) existência ou não de nulidade por ausência das razões de apelação;
(ii) eventual omissão quanto à alegada nulidade pela referência à decisão de pronúncia no plenário do júri;

(iii) alegado cerceamento de defesa por indeferimento de exibição de imagens;
(iv) omissão quanto ao pedido de justiça gratuita;

(v) omissão quanto à atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As razões de apelação estão devidamente juntadas aos autos (ID 10709679), não havendo nulidade.

4. A alegação de nulidade com base no art. 478, I, do CPP, encontra-se preclusa por ausência de registro em ata.

5. O indeferimento da exibição de imagens decorre da ausência de juntada tempestiva, conforme previsto no art. 479, parágrafo único, do CPP.
6. O pedido de justiça gratuita pode ser analisado na execução penal, inexistindo omissão relevante.

7. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente analisada no acórdão, conforme os critérios dos arts. 59 e 68 do CP.

8. A mera discordância do embargante quanto ao julgamento não configura vício apto a justificar embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração conhecidos, mas improvidos.

Tese de julgamento
:

A simples discordância com os fundamentos do acórdão não autoriza a oposição de embargos de declaração, salvo se presentes os vícios do art. 619 do CPP.

A ausência de impugnação oportuna a nulidade arguida configura preclusão.

Questões relativas à gratuidade de justiça podem ser apreciadas na execução penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 619, 478, I, e 479, parágrafo único; CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 68.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.992.288/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 06/08/2024, DJe 08/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO C
RIMINAL

Nº
5012338
-
40
.20
2
4
.8.08.00
14

EMBARGANTE:

GILVAN DE JESUS OLIVEIRA

EMBARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de Embargos de Declaração manejados por

GILVAN DE JESUS OLIVEIRA
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão
no mov. ID
15202646
, que, em síntese,
negou
provimento ao
r
ecurso
de apelação

criminal
.

Aduz
o
embargante, que
(i) Estão ausentes as razões de apelação nos autos, gerando, assim, nulidade absoluta por cerceamento de defesa; (ii) O v. Acórdão “silenciou sobre a nulidade absoluta suscitada na apelação decorrente da violação ao art. 478, I do CPP, quando a acusação, no plenário do júri, mencionou aos jurados a manutenção da pronúncia e a negativa de provimento ao recurso do réu”; (iii) Ocorrência nos autos cerceamento de defesa decorrente da negativa de exibição de imagens, conforme artigo 479, parágrafo único do Código de Processo penal”; (iv) Há omissão quanto à apreciação do pedido de justiça gratuita e, (v) Omissão quanto à atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal e Súmula 545 do STJ.

R
equer o provimento dos aclaratórios com a integração das matérias no v. Acórdão objurga
do
.

P
resen
tes
os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, passa-se à análise dos argumentos contidos nos presentes embargos.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Na ausência de qualquer desses caracteres, os embargos de declaração se apresentam como o remédio processual hábil para sanar o vício, prevendo o art. 619 do Código de Processo Penal sua oposição para solver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão discutida.

E,
compulsando os autos
,
verifico que
o ora embargante fundamenta o seu pleito na mera pretensão de rediscutir parte dos fundamentos que ensejaram a preservação da sentença impugnada por meio do apel
o.
Explico.

O embargante sustenta a nulidade do processo por falta das razões recursais. No entanto, o parecer da Procuradoria de Justiça demonstra que as razões de apelação estão devidamente presentes nos autos, anexadas sob o ID 10709679, com um total de 23 laudas. A suposta ausência decorre de uma pesquisa equivocada por parte da defesa, não havendo, portanto, qualquer nulidade a ser sanada.

Em relação a v
iolação do art. 478, I do CPP, melhor sorte não socorre ao embargante, a
defesa alega que o acórdão foi omisso ao não abordar a nulidade absoluta gerada pelo fato de a acusação ter mencionado, no plenário do júri, a manutenção da pronúncia e a negativa de provimento ao recurso do réu. No entanto, verifica-se que essa questão não foi levantada no momento oportuno, ou seja, na ata de julgamento (ID 43445888). A ausência de manifestação da defesa em tempo hábil configura a preclusão temporal.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, sob o argumento que a negativa de exibição de imagens constituiu cerceamento de defesa, em violação ao art. 479, parágrafo único do Código de Processo Penal, também não merece prosperar, na medida em que restou esclareciso que o pedido foi indeferido porque as fotografias não foram juntadas no prazo adequado. A lei processual exige a tempestividade para a apresentação de provas.

Sobre a omissão no que tange o pedido de justiça gratuita
,
a defesa aponta a falta de apreciação do referido pedido. Contudo, essa questão pode ser discutida na fase de execução penal. Não há omissão no acórdão que impeça a análise futura desse pleito.

Por fim, a defesa alega omissão quanto à atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal). O acórdão foi claro ao analisar a dosimetria da pena, confirmando que esta seguiu os critérios do art. 59 e 68 do Código Penal, e que a pena aplicada é adequada à gravidade dos fatos. O exame da dosimetria em grau recursal se limita ao controle de legalidade, e não à reanálise dos critérios adotados, a menos que haja discrepâncias flagrantes, o que não é o caso.

Ademais, o fato de a decisão não ter acolhido a tese defensiva não configura omissão ou contradição,
na medida em que o
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas, desde que fundamente sua decisão de forma clara e suficiente, o que ocorreu no caso em tela, conforme também sedimentado na jurisprudência do STJ: "
Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os

motivos que justificaram suas razões de decidir
"
(STJ; EDcl-AgRg-REsp 1.992.288; Proc. 2022/0080042-3; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 06/08/2024; DJE 08/08/2024).

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado não apresenta qualquer vício de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, tendo enfrentado e fundamentado as questões postas à apreciação de forma clara e suficiente.

De modo que, a
pretensão do embargante é, na verdade, de obter um novo julgamento da matéria, o que é incompatível com a natureza e finalidade dos Embargos de Declaração.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO A
L
MEJADO
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.